Tribunal: TJBA
Processo: 0000218-17.2016.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000218-17.2016.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA, FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA

APELADO: REINILDO SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA, THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM A CULPA DA PARTE RÉ, QUE INVADIU A PISTA NA CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS SUPORTADOS PELOS AUTORES. PENSÃO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. CONCESSÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 25.000,00 PARA CADA AUTOR. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS. EVENTO DANOSO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000218-17.2016.8.05.0175
, tendo como Apelantes e Apelados
ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS, IVAN ALMEIDA DOS SANTOS e REINILDO SANTOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR